Tribunal: STF
Processo: HC 238967
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto em favor de JOSE JOALYSON LOPES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (HC n. 800025- 10.2024.8.20.5400).



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 2/12/2023, pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em virtude da apreensão de ‘37 (trinta e sete) porções de cocaína, bem como de apetrechos comumente empregados por aqueles que se dedicam ao narcotráfico (vários sacos tipo zip lock, duas balanças de precisão) e quantia de R$ 362,00’ (e-STJ fl. 192). A custódia foi convertida em preventiva (e-STJ fls. 188/199).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 271):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). PAUTA DE VIOLABILIDADE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PECHA NÃO VISLUMBRADA EM ANÁLISE INCIPIENTE. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS (QUERELA DE USUÁRIO E POPULAÇÃO LOCAL, ALÉM DE TENTATIVA DE FUGA). SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO DECRETO PREVENTIVO, NOVOS TÍTULOS LEGITIMADORES DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. PLEITO REVOGATÓRIO. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADOS QUANTUM SATIS. ENCARCERAMENTO ARRIMADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COM HODIERNA REANÁLISE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (37 PACOTES DE COCAÍNA, APETRECHOS E VALORES EM DINHEIRO FRACIONADOS, ELEMENTOS TÍPICOS DA NARCOTRAFICÂNCIA). PACIENTE CONTUMAZ (REINCIDENTE ESPECÍFICO). MÍNGUA DE ELEMENTOS A AMPARAR PERMUTA PELAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.



    No presente recurso, a defesa sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Salienta, ainda, que (e-STJ fl. 302):



    24. In casu, conforme dito nas linhas iniciais, o crime atribuído ao Paciente não é dotado da presença e VGA (violência ou grave ameaça à vítima) e a quantidade de droga a ele atribuída é praticamente desprezível quanto comparada as grandes apreensões (pouco mais de 11,0 gramas), sendo completamente desarrazoada a aplicação de ultima ratio em matéria penal, concretamente analisado.



    25. Por esses motivos, conceder liberdade ao Paciente encarcerado se demonstra a medida mais justa, eis que o mesmo apresenta predicados pessoais favoráveis, estando civilmente identificado, comprovando endereço certo e trabalho formal, não havendo a necessidade da manutenção da prisão preventiva.



    Assim, requer (e-STJ fl. 303):



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso;



    b) A concessão de medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente-recorrente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;



     d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário.



    É, em síntese, o relatório.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – e o envio de cópia de outras decisões referentes à prisão cautelar do recorrente – e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta irresignação.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 11).



    Ao final, busca-se:



    “[...] LIMINARMENTE, [a] CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS para o fim de revogação de sua prisão preventiva (com ou sem aplicação de medida cautelar), comprometendo-se a colaborar com a justiça em todas as oportunidades a que forem chamados, e após, sejam obedecidos os trâmites da lei no que tange ao Processo de Habeas Corpus, requerendo que ao final seja confirmada a liminar que ora se pleiteia com a concessão definitiva do writ, a fim de manter o Paciente com sua liberdade de locomoção;” (doc. eletrônico 1, p. 34).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator